Tribunal: TJDFT
Processo: 0010218-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
1. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da ré, que justifica a resolução do contrato por culpa destas, com devolução de todos os valores pagos pelo autor, sem qualquer retenção.
2. Verificada a mora das promitentes-vendedoras, o prejuízo sofrido pelo adquirente é presumido, razão pela qual a ele são devidos lucros cessantes, calculados com base no valor equivalente ao aluguel mensal do imóvel, no período em que ocorreu o atraso da entrega do bem, independentemente de comprovação efetiva.
3. Havendo previsão de cláusula penal para o inadimplemento da promitente-vendedora, não há que se falar em inversão de multa prevista exclusivamente para o inadimplemento do consumidor, ainda que mais vantajosa. Tema 971 do STJ.
4. É incabível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Tema 970 do STJ.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2o do CPC/15, variando entre 10% e 20% sobre o valor da causa.
6. Negou-se provimento aos apelos das rés e dos autores.